Tribunal: TJSP
Processo: 1004496-94.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – PROCEDÊNCIA

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000788972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004496-
94.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca: Jaboticabal - 3a Vara
Juiz prolator: Carlos Eduardo Montes Netto
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÕES
DA
REDE
DE
ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM
RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS
RESSARCIMENTO
DEVIDO PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 35541
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
companhia seguradora em face da concessionária de serviços públicos de
energia elétrica, em decorrência do pagamento de indenizações a segurados
por equipamentos danificados por variação de energia, condenando a ré ao
pagamento de R$ 4.640,00, a ser atualizado monetariamente desde cada
desembolso e acrescido de juros de mora a partir da data da citação, além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
da condenação.
Sustenta a recorrente, preliminarmente, carência da
ação e ilegitimidade passiva por ausência de documentos essenciais à
propositura da ação (falta de documentos comprobatórios da existência dos
danos), bem como falta de interesse de agir por ausência de reclamação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa, o que vai de encontro ao estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL, e, por fim, prescrição. No mérito, afirma a
imprestabilidade
dos
documentos
apresentados
pela
companhia
seguradora, não tendo sido demonstrado o nexo de causalidade entre
eventual falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos
segurados, acrescentando não ter sido a causadora dos danos apontados na
inicial, vez que, consultando o seu sistema, não encontrou registros de
ocorrências que afetaram os circuitos que alimentam as unidades de
consumo. Aponta, ainda, que os danos foram causados por descargas
atmosféricas (raios) que atingiram os imóveis segurados, o que foge à sua
responsabilidade, sendo do usuário a responsabilidade pela segurança das
instalações internas.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A sentença não comporta censura.
As questões levantadas como preliminares de carência
de ação e ilegitimidade passiva por ausência de documentos aptos à
comprovação dos danos alegados, diz respeito, em realidade, ao mérito da
pretensão e com ele serão analisadas.
Outrossim, cumpre deixar assentado não ser necessário
que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Tampouco há se falar em prescrição.
Consoante a regra do art. 786 do Código Civil, a
seguradora sub-roga-se “nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano”, sub-rogação esta que abrange, inclusive, o prazo
prescricional aplicável caso a demanda indenizatória fosse movida pelo
próprio segurado, não se havendo falar em prazo decadencial na espécie.
É esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora subroga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado” (AgRg no REsp
1.121.435/SP - 3a Turma - rel. Ministro Sidnei Beneti - J. 13.03.2012).
No caso, os pagamentos em favor dos três segurados
foram realizados há menos de cinco anos da propositura da ação.
No mais, não há nenhuma dúvida de que a apelante, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, §6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da CF.
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação dos sinistros, informando que os equipamentos
neles descritos foram danificados em razão de variações de energia elétrica
decorrentes de descargas atmosféricas. Apesar de terem sido elaborados de
modo unilateral, foram feitos por técnicos, ausente qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha
na prestação do serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de
estabilização ou dispositivos de segurança para impedir o pico de tensão
que ocasionou a descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
que no caso não ocorreu.

Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Os danos nos equipamentos eletroeletrônicos e seus
respectivos valores foram adequadamente constatados e avaliados por
profissionais habilitados de confiança da seguradora, sendo que a apelante,
ao impugnar tal fato, o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma
inconsistência ou dado concreto que sugerisse não corresponderem à
realidade, razão pela qual devem prevalecer.
Ainda nesse particular, simples imagens de telas do
sistema informatizado da concessionária das quais não constam notícias
sobre variações ou sobrecarga de energia, por si só, não constituem prova
idônea da inexistência dos sinistros.
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos, não se vislumbrando, portanto, o alegado cerceamento de
defesa. Tampouco tem pertinência para deslinde do feito produção de
prova testemunhal.
Ademais, a autora demonstrou que os pagamentos
foram feitos via transferência bancária, indicando a data, conta corrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPF dos favorecidos e valores das indenizações, inexistindo justo motivo
para que referidos comprovantes não sejam aceitas como idôneos e
suficientes à prova do pagamento do seguro.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
equipamentos que guarneciam os imóveis dos segurados, legítima a
cobrança dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme
dispõe o artigo 349 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários sucumbenciais devidos pela ré de 15% para 20% do valor da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29745
Apelação Cível no 1004496-94.2019.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
E4AF54F
9
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12B6448B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004496-94.2019.8.26.0291 e o código de confirmação da tabela acima.